Tribunal: TJSP
Processo: 2177366-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de acordo, consolidação e renegociação de dívida – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de numerário da conta-corrente da executada – Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida - Recurso desprovido. – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2177366-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante SONIA LORE
HOFFMANNBECK, é agravado FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42284
AGRV. No: 2177366-94.2020.8.26.0000
COMARCA: Tatuí (3a V. Cível)
AGVTE.: Sônia Lore Hoffmannbeck Pries (Exctda.)
AGVDA.: FIDC Multisetorial Valecred LP (Exqte.)
INTERDO.: Gunther Pries (Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Instrumento particular de acordo, consolidação
e renegociação de dívida
Insurgência contra decisão que
rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de
numerário da conta-corrente da executada Impenhorabilidade
não reconhecida Decisão mantida - Recurso desprovido. –
Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Sônia Lore Hoffmannbeck Pries, em execução por título extrajudicial
(instrumento particular de acordo, consolidação e renegociação de
dívida firmado em 25.03.2015, representado pela nota promissória
01/01 no valor de R$17.990,00, fls. 73/78) movida por FIDC
Multisetorial Valecred LP, contra a r. de fls. 483/484 dos autos
originários que, dentre outras providências, rejeitou a impugnação à
penhora de fls. 469/475 e indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia
de R$1.303,36 da conta-corrente da executada.
Alega a agravante, pelas razões de fls. 1/13, em
resumo, que o valor penhorado é impenhorável, porquanto abaixo de 40
salários-mínimos e necessário para a subsistência da sua família e,
caso mantida, causará dano de difícil reparação.
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento para que
seja declarada a impenhorabilidade da verba penhorada.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e determinou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento do preparo recursal em dobro (fls. 15/16).
Atendida a determinação retro a fls. 20/21, iniciou-
se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. As questões suscitadas pela agravante não
prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito
e as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
rejeição da impugnação à penhora e manutenção da penhora do
numerário da conta-corrente da executada.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a discórdia suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A impugnação deve ser rejeitada, com prevalência
da penhora sobre ativos financeiros realizada.
Quanto à alegação de irregularidade da penhora,
cumpre observar que, nos termos do art. 797 do Código de Processo
Civil, a execução é feita no interesse do credor, com vistas à satisfação
de seu direito.
Assim, estabelece o art. 835 do Código de Processo
Civil uma ordem preferencial na nomeação de bens à penhora,
destacando-se no inciso I o 'dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira'.
Nesse
sentido,
ainda,
o
art.
854
prevê
a
possibilidade da denominada penhora 'online', por meio da qual o juiz
da execução obtém, por via eletrônica, o bloqueio junto ao Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central de depósitos bancários ou aplicações financeiras mantidas pelo
executado.
Na hipótese dos autos, a executada foi devidamente
citada e não efetuou o pagamento do débito e nem ofereceu bens à
penhora.
Diante da preferência legal pela penhora em dinheiro
no processo de execução, deve ser mantido o bloqueio dos valores.
Cumpre ressaltar que não há que se falar, neste
momento, no afastamento do bloqueio 'online' sob argumento de que
essa forma de penhora implica maior onerosidade ao devedor. Isto
porque o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil não pode
ser aplicado em detrimento da eficácia do processo, de modo a dificultar
a satisfação do direito do credor.
Além do mais, a manutenção do bloqueio é medida
que visa à possibilidade de satisfação do crédito, de acordo com a
ordem de preferência legal, nos termos do art. 835, do CPC.
De outro lado, a alegação de suspensão da execução
em razão da recuperação judicial da empresa Tecnomecanica Pries
Indústria Ltda, não pode prosperar. A executada subscreveu o título
objeto da execução na condição de seu garantidor, estando obrigada
solidariamente pelo débito nele confessado. Portanto, a Sra. Sonia Lore
Hoffmannbeck Pries é parte legítima para figurar na execução,
respondendo solidariamente pelo débito executado.
A obrigação dos devedores solidários não se sujeita à
recuperação judicial, conforme disposto no § 1o do art. 49 da Lei no
11.101/2005, segundo o qual 'os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso'. A suspensão das ações e execuções
porconta do deferimento da recuperação judicial de que trata o art. 6o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 11.101/05, não aproveita aos avalistas e fiadores.
Ante
o
exposto,
REJEITO
A
IMPUGNAÇÃO
apresentada a fls. 469/475 e mantenho o bloqueio/penhora sobre os
valores apontados a fls. 451/456.
Aguarde-se o decurso de prazo para interposição de
recurso. Após, certifique a serventia e expeça-se a guia de levantamento
em favor da exequente.
Int.” (fls. 483/484 dos autos originários).
4. Acrescenta-se que o art. 835 do CPC é explícito ao
ditar a ordem de preferência para realização da penhora, sendo do
credor, ademais, desde o advento da Lei no 11.382, de 06.12.2006,
ainda na vigência do Código de Processo Civil anterior, uma vez não
efetuado o pagamento da dívida, a prerrogativa da indicação de bens a
serem constritados, reforçando a observância da ordem estipulada.
In
casu,
os
devedores,
devidamente
citados,
deixaram transcorrer in albis o prazo para pagamento, não indicaram
bens atuais suscetíveis de constrição, impondo resistência ao
cumprimento da obrigação, daí que a penhora on-line, seguramente,
havia de ser deferida.
Anota-se que a ordem de penhora estabelecida não
tem caráter rígido, devendo sua aplicação atender às circunstâncias do
caso concreto, à potencialidade de satisfazer o crédito e à forma menos
onerosa para o devedor.
Assim, o simples fato de a agravada ter indicado a
penhora on-line não implica desobediência da ordem legal preconizada
pelo artigo 835 do CPC, ainda mais porque tal penhora tem sido
amplamente admitida.
De feito, se a execução objetiva a satisfação de
crédito líquido e certo, razão não há para que o desiderato não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançado da forma mais ágil possível.
O pleito da agravada, de outro turno, não significa
inobservância do art. 805 do CPC, pois, com a alteração legislativa
ocorrida, fica a cargo do credor a escolha do bem a ser constritado e do
devedor qualquer impugnação que eventualmente se faça necessária,
desde que fundamentada.
Com a previsão desse princípio pelo vigente Código
de Processo Civil deve o executado, ao alegar ocorrência de medida mais
gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena
de manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, par. ún.).
Aliás, consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça, “a exigência de que a execução seja efetiva não a torna mais
onerosa” (2a T, REsp no 166.223-SP, J. 23.06.1998, vu, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, in RSTJ 110/167).
Antes mesmo da alteração legislativa em foco,
doutrina de escol, analisando a questão da nomeação de bens à
penhora, já enfatizava:
“Quando concedida ao executado, essa faculdade é
um favor legis que faz parte de uma regra de amplitude maior, qual
seja, a menor onerosidade possível (CPC, art. 620). Escolher quais bens
prefere oferecer para serem penhorados é um modo de livrar-se de
penhoras mais incômodas ou prejudiciais e, portanto, de ficar menos
atingido em sua vida normal por causa da constrição a ser exercida
sobre seu patrimônio. Mas, como é inerente à própria regra da menor
onerosidade, a faculdade concedida ao executado é sujeita a certas
limitações, com as quais se procura estabelecer um equilíbrio entre os
interesses de ambas as partes de modo que a execução não seja tão
pesada a quem deve, mas também não chegue ao ponto de ser
infrutífera para aquele que tem um crédito a ser satisfeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) As limitações impostas ao executado consistem
(a) no prazo de vinte-e-quatro horas para nomear, a partir da citação; b)
na necessidade de observar a ordem preferencial de bens penhoráveis,
estabelecida em lei (CPC, art. 655); c) na exigência de cumprir certos
ônus, sob pena de ineficácia da nomeação (art. 656). Obviamente,
acima de todas essas exigências paira a necessidade de que a escolha
recaia sobre bens suscetíveis de responsabilidade patrimonial ou seja,
sobre bens economicamente apreciáveis, integrantes do patrimônio do
executado, penhoráveis e não oferecidos em garantia real por outro
crédito.” (DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. Instituições de Direito
Processual Civil. 2a ed. rev. e at. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005, vol. 4,
pp. 514/515).
Atualmente, ao devedor não mais é concedido o
favor legis da nomeação à penhora, o que permite concluir que, agora,
mais do que outrora, a nova mens legis dirige-se à satisfação ágil e
rápida do crédito a que a parte tem direito e que, por vezes, permaneceu
durante anos neutralizada pela facilidade de procrastinação.
Assim, após cumpridas as formalidades na tentativa
de recebimento do valor devido, nos termos da legislação vigente,
invertida a ordem de preferência antes vigorante quanto à possibilidade
de nomeação de bens à penhora, passou a ser do credor a primeira
oportunidade para indicação do bem a ser constritado, reservando-se
ao devedor, depois de aperfeiçoado o ato, se vício houver, insurgir-se na
forma legal, observadas as demais normas de regência.
Cabe notar, por relevante, não haver nestes autos
nenhum indício do alegado prejuízo à subsistência da agravante com a
penhora on-line efetivada, não tendo sido apresentado nenhum
documento idôneo que pudesse comprovar dita afirmação.
Por fim, tocante a alegada impenhorabilidade do
numerário penhorado da conta-corrente da agravante, posto que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é inferior a 40 salários-mínimos, ressalta-se que a proteção legal não é
absoluta e pode ser afastada nos casos de abuso, má-fé ou fraude, tudo
a depender do caso concreto.
Nesse sentido colhe-se, de caso análogo:
“Agravo
de
Instrumento.
Direito
Empresarial.
Cumprimento de sentença. Penhora on-line que incidiu sobre a conta-
poupança do executado, no valor de R$35.637,03. Invocação da regra
da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833, CPC,
considerando ser a importância inferior a 40 salários mínimos. Norma
que, no caso 'sub judice', admite relativização. Agravante que, logo após
o transcurso do prazo, "in albis", para pagamento espontâneo do débito,
e dez dias antes de efetivada a constrição, efetuou saque de sua conta-
poupança no valor de R$60.000,00. Regra da impenhorabilidade que
deve ser ponderada com os demais princípios norteadores do sistema
jurídico, sobretudo quando é utilizada como meio ardiloso do devedor
para esquivar-se da satisfação da execução, em evidente abuso, má-fé
ou fraude. Precedentes do c. STJ e desta Corte Bandeirante. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial-Sã
Paulo,
Agravo
de
Instrumento
no
2114937-
91.2020.8.26.0000, J. 15.07.2020, np, vu, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS,
voto no 30.594).
Desse modo, a manutenção da r. decisão vergastada
é medida adequada que ao caso se impõe.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45795
Agravo de Instrumento no 2177366-94.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Agravante: Sonia Lore Hoffmannbeck
Agravado: Fidc Multisetorial Valecred Lp
Interessado: Gunther Pries
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Nota-se, pelo que decorre do voto do eminente
relator sorteado, que montante bloqueado é inferior a 40 salários
mínimos, e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são
impenhoráveis, quer se encontrem em conta corrente ou conta
poupança.
Nesse sentido:
"É possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (REsp. 1340120/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/12/2014, grifos nossos).
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude,
a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do
caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014,
DJe 29/08/2014, grifos nossos).
Segue também aresto deste E. Tribunal de
Justiça:
"Execução - Bloqueio "online" Incidência sobre
valor depositado em conta bancária - Art. 649, X, do CPC de
1973 - Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade
prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em
caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta
salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em
papel moeda, bem como em fundos de investimento - Irrelevância
de a embargante ter ou não comprovado a natureza de poupança
da aludida conta bancária - Quantia bloqueada que nem sequer se
aproximou do limite de 40 salários mínimos - Limite que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser flexibilizado - Legítimo o decreto de procedência dos
embargos. Sucumbência - Embargos à penhora - Embargada que
ofereceu resistência aos ventilados embargos - Embargada que
deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência -
Apelo da embargada desprovido" (TJSP, Relator (a): José Marcos
Marrone; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 01/06/2016; Data de registro:
03/06/2016).
Ante o exposto, dava provimento ao recurso, a
fim de determinar o desbloqueio do valor de R$ 1.303,36 (fls. 451
dos autos principais) objeto deste recurso, observando-se, todavia,
o trânsito em julgado para a apreciação de pedido de
levantamento.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
134C63B1
10
12
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEA763
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2177366-94.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.